Tribunal: TJMT
Processo: 1051067-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051067-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSANA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.106.841-95 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1051067-69.2021.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Rosana Maria dos Santos

Parte Recorrida:
Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 31

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes.

A autora pugna pela reforma da sentença, almejando a declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 470,18 (quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos) e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (id.
127989664).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

As faturas e relatórios de chamadas apresentados pela ré não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Soma-se a isso o fato de que o endereço constante nas faturas de consumo acostadas pela ré em sua defesa não correspondem àquele declarado pela autora em sua exordial e indicado no comprovante de endereço (pág. 4 do id. 126078185) e procuração outorgada a seu causídico (pág. 1 do mesmo id.).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes.

Sobre os danos morais, que o reclamado afirma não ter ocorrido, e que a parte autora almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto específico, dos autos se vê que a empresa ré apresentou em sua defesa, histórico de negativações em nome da parte autora (id. 126079160), no qual consta restrição anterior à discutida nestes autos, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido nesta demanda, senão vejamos:

·

Inscrição Anterior:

Banco Bradesco Cartões S/A

Inclusão: 15/02/2018 Exclusão: 05/08/2021

·

Inscrições discutidas nesta demanda:

Telefônica Brasil S/A

Inclusão: 18/03/2020

Inclusão: 16/06/2020

Em relação a esse documento, a parte autora, em sede de impugnação, limitou-se a defender que não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ, por não existir inserção preexistente.

Portanto, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença para:

1 -
Declarar
a inexistência do débito no valor total de R$ 470,18 (quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos) e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia;

2 -
Julgar improcedente
o pedido de danos morais.

3 -
Rejeitar
o pedido contraposto.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022